Tribunal: TJES
Processo: 0005070-58.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desobediência; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005070-58.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS IGNACIO FREITAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ORDEM LEGAL DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. RECUSA À ABORDAGEM POLICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, e 40 dias-multa, por infração ao art. 330 do CP.

2.A defesa alegou nulidades processuais, ausência de fundamentação da sentença e, no mérito, a atipicidade da conduta por inexistência de ordem legal. O Ministério Público pugnou pelo desprovimento. Parecer ministerial na turma recursal opinou pela absolvição.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade processual em razão de violação à paridade de armas e ausência de fundamentação da sentença; (ii) saber se houve ordem legal legítima emanada de funcionário público no exercício da função; e (iii) saber se a conduta do réu ao resistir à ordem policial de colocar as mãos na cabeça se amolda ao tipo penal do art. 330 do CP.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O réu foi devidamente intimado para a audiência e não apresentou justificativa válida para sua ausência. Não se verificou cerceamento de defesa ou violação ao contraditório.

5.A sentença fundamentou adequadamente a rejeição da tese de absolvição sumária, demonstrando a presença de indícios de autoria e materialidade.

6.A ordem de colocar as mãos na cabeça integra procedimento de revista pessoal em abordagem policial legítima, fundada em suspeita razoável, estando amparada pelo poder de polícia.

7.A recusa do réu à ordem foi acompanhada de postura agressiva, o que caracteriza o dolo específico exigido pelo tipo penal do art. 330 do CP.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.
Apelação criminal conhecida e desprovida. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento:
“1. Não configura nulidade processual o prosseguimento do feito com réu revel e defensor dativo devidamente nomeado. 2. A ordem policial de colocar as mãos na cabeça durante abordagem legítima constitui ordem legal para fins do art. 330 do CP. 3. A recusa deliberada e desafiadora à ordem policial caracteriza o crime de desobediência.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL n.0005070-58.2022.8.08.0024

APELANTE: LUCAS IGNACIO FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ORDEM LEGAL DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. RECUSA À ABORDAGEM POLICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos, e 40 dias-multa, por infração ao art. 330 do CP.

2.A defesa alegou nulidades processuais, ausência de fundamentação da sentença e, no mérito, a atipicidade da conduta por inexistência de ordem legal. O Ministério Público pugnou pelo desprovimento. Parecer ministerial na turma recursal opinou pela absolvição.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade processual em razão de violação à paridade de armas e ausência de fundamentação da sentença; (ii) saber se houve ordem legal legítima emanada de funcionário público no exercício da função; e (iii) saber se a conduta do réu ao resistir à ordem policial de colocar as mãos na cabeça se amolda ao tipo penal do art. 330 do CP.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O réu foi devidamente intimado para a audiência e não apresentou justificativa válida para sua ausência. Não se verificou cerceamento de defesa ou violação ao contraditório.

5.A sentença fundamentou adequadamente a rejeição da tese de absolvição sumária, demonstrando a presença de indícios de autoria e materialidade.

6.A ordem de colocar as mãos na cabeça integra procedimento de revista pessoal em abordagem policial legítima, fundada em suspeita razoável, estando amparada pelo poder de polícia.

7.A recusa do réu à ordem foi acompanhada de postura agressiva, o que caracteriza o dolo específico exigido pelo tipo penal do art. 330 do CP.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.
Apelação criminal conhecida e desprovida. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento:
“1. Não configura nulidade processual o prosseguimento do feito com réu revel e defensor dativo devidamente nomeado. 2. A ordem policial de colocar as mãos na cabeça durante abordagem legítima constitui ordem legal para fins do art. 330 do CP. 3. A recusa deliberada e desafiadora à ordem policial caracteriza o crime de desobediência.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
LUCAS IGNACIO FREITAS
contra sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 330 do Código Penal (Desobediência). A pena foi fixada em 15 (quinze) dias de detenção e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos.

Nas razões recursais (ID 10282631), a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade processual (error in procedendo) por: a) violação à paridade de armas, pois uma audiência foi redesignada em favor da acusação (pela ausência de uma testemunha), mas o mesmo tratamento não foi concedido à defesa quando o réu, supostamente com sintomas de COVID-19, não compareceu à audiência de instrução e julgamento; b)ausência de fundamentação da sentença e de análise da tese de absolvição sumária apresentada em defesa técnica.

No mérito, sustenta a atipicidade da conduta, sob o argumento que a ordem de "colocar as mãos na cabeça" não constitui "ordem legal" para os fins do tipo penal do art. 330 do CP, por não haver previsão em lei que obrigue o cidadão a adotar tal postura, tratando-se de mero procedimento de abordagem policial. Alega, ainda, que por possuir deficiência física no joelho, instintivamente protegeu a área no momento da abordagem. Requer, ao final, a absolvição ou, subsidiariamente, a anulação do processo.

Em contrarrazões (ID 10282938), o Ministério Público do Estado do Espírito Santo pugnou pelo desprovimento do recurso. Na ocasião, defendeu que a conduta do apelante configura o crime de desobediência, com base nos depoimentos dos policiais, que são coerentes e possuem fé pública.

Parecer do representante ministerial nesta Turma Recursal (ID 12875052), pelo provimento do recurso para absolver o apelante, em razão da atipicidade da conduta. Ressaltou que a ordem de colocar as mãos sobre a cabeça não encontra amparo direto em lei, sendo uma técnica policial que não pode, em caso de descumprimento, configurar o tipo penal do art. 330 do CP, em respeito ao princípio da legalidade..

É, em síntese, o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço da Apelação Criminal
, que recebo na forma dos arts. 76, §5º, e 82 da Lei n. 9.099/95.

A defesa alega nulidades processuais, as quais, contudo, não merecem acolhimento.

Quanto à ausência do réu na audiência de instrução, verifica-se que ele foi devidamente intimado no ato anterior (ID 10282630) e não compareceu nem apresentou justificativa tempestiva. Agiu corretamente o magistrado ao decretar sua revelia e nomear defensor dativo para o ato, garantindo a ampla defesa e observando o disposto no art. 367 do CPP. Não há que se falar, portanto, em violação à paridade de armas.

Por fim, a alegação de que a tese defensiva não foi apreciada também não prospera. O recebimento da denúncia após a apresentação da defesa oral e escrita demonstra a análise e rejeição dos argumentos pelo juízo, que entendeu haver indícios suficientes para a persecução penal.

Rejeito, pois, as preliminares.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença condenatória.

O tipo penal atribuído ao apelante encontra-se previsto no art. 330 do Código Penal, nos seguintes termos:

Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.

No presente caso, não obstante a combatividade do Apelante, tenho que a
materialidade
e a
autoria
do crime de desobediência restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente, pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório.

Os agentes públicos relataram de forma uníssona que, ao atender a uma ocorrência de suposto “calote” em estabelecimento comercial, procederam à abordagem do veículo onde se encontrava o apelante. Narraram que o réu desceu do veículo de forma "abrupta", "agressiva" e "intimidadora", questionando a ação policial em tom elevado.

Crucial para a caracterização do delito foi a recusa reiterada do apelante em obedecer aos comandos para se colocar em posição de busca pessoal.

O policial militar Renan Pereira dos Santos afirmou que o réu permaneceu no veículo inicialmente e, após desembarcar,
"passou a questionar a abordagem policial, com postura agressiva e intimidadora"
. O policial Caio Gumiero de Oliveira corroborou a versão, afirmando que o apelante "se negou a acatar as ordens dos agentes policiais, resistindo à abordagem" e "permaneceu com as mãos em posição duvidosa, dando a entender que poderia estar armado, negando-se a levar as mãos à cabeça" (vide mídia da audiência disponibilizada no link andamento processual).

De acordo com as provas produzidas, a ordem emanada pelos policiais não foi um ato arbitrário, mas sim um comando diretamente ligado ao exercício do poder de polícia e ao cumprimento de um dever legal. Diante de uma fundada suspeita, no caso, a notícia de uma infração penal recém-cometida, a abordagem e a revista pessoal são diligências autorizadas pelo Código de Processo Penal. A ordem para que o abordado adote uma posição de segurança (no caso: colocar as mãos na cabeça) é um procedimento acessório e indispensável para garantir a segurança tanto dos agentes quanto do próprio abordado, sendo, portanto, inerente à legalidade da ação principal.

A recusa do apelante não foi uma mera passividade e/ou uma situação isolada. Pelo contrário, foi acompanhada de uma postura agressiva e de desafio à autoridade, como narrado pelas testemunhas, o que demonstra o dolo específico de desobedecer, de não se submeter à ordem legítima de funcionário público no exercício de sua função. A jurisprudência pátria reconhece a tipicidade em casos semelhantes:

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. DESOBEDIÊNCIA.
PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE . DECLARAÇÕES COESAS E HARMÔNICAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
.
1 . Verifica-se o crime de desobediência, nos termos do art. 330 do CP, quando o agente desobedece a ordem legal emanada por funcionário público.
2. Essa Corte possui jurisprudência sobre a importância e a credibilidade dos depoimentos das autoridades policiais, especialmente no que tange ao exercício de suas funções públicas, diante do princípio da presunção de legitimidade e de veracidade, desde que firmes e coesas, sem contraprova a desmerecer os relatos . 3. Recurso desprovido.(TJ-DF 0703332-22.2020 .8.07.0014 1779770, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/10/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 23/11/2023) (destaquei).

Apelação Criminal. Desobediência. Artigo 330 do CP.
Acusado que dificultou regular abordagem policial a terceiros e em seguida negou-se a ser abordado e revistado pelas autoridades policiais . Desobedeceu ainda a ordem legal dos milicianos para que seguisse com os agentes até a presença da Autoridade Policial a fim de que se procedesse à lavratura do Boletim de Ocorrência e fossem tomadas as demais providências de Polícia Judiciária.
Atuação legítima por parte dos Policiais Militares que foram acionados por popular.
PMs que estavam fardados, no exercício da função, a qual foi desmerecida e menosprezada pelo agente. Validade do depoimento policial . Conjunto probatório robusto e apto a embasar decreto condenatório. Condenação mantida.
Recurso não provido.(TJ-SP - Apelação Criminal: 1501416-03 .2022.8.26.0019 Americana, Relator.: Waldir Calciolari - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 12/06/2024, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: 12/06/2024) (destaquei).

Portanto, a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 330 do Código Penal, não havendo que se falar em atipicidade. A dosimetria da pena, fixada no mínimo legal, também não merece qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)